Tribunal: TJDFT
Processo: 0702425-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERODO PROCESSO: 0702425-79.2026.8.07.0000 CLASSEJUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: WAGNER RODRIGUES VENANCIO RECLAMADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de reclamação proposta por Wagner Rodrigues Venancio contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal no processo no 072063822.2025.8.07.0016. Sustenta que o acórdão violou o Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça. Considera que a tese firmada reconhece o direito do consumidor de revogar a autorização de débito automático de parcelas de empréstimos em conta corrente a qualquer tempo. A propositura de reclamação de competência da Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios contra acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, com base no art. 18, inc. VI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, incluído pela Emenda Regimental no 1/2016, pressupõe divergência entre acórdão impugnado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. O Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre a situação do caso concreto e a razão de decidir do paradigma, sem necessidade de reinterpretar fatos ou ampliar o alcance da tese. Esse requisito impede que a reclamação seja usada para estender entendimentos a situações semelhantes, mas não idênticas, de modo a preservar seu caráter excepcional e evitar que transforme-se em mecanismo recursal para rever decisões que não afrontam diretamente o precedente vinculante.[1] O Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada há bastante tempo no sentido de que a cláusula inserida no contrato de empréstimo bancário que autoriza o banco a debitar da conta corrente valor suficiente para quitar o saldo devedor não é abusiva. O Tema Repetitivo no 1.085, em tese, não modificou esse entendimento. Há, portanto, indícios de que o reclamante pretende estender a tese a situação não abrangida pelo precedente vinculante. Intime-se o reclamante para manifestar-se sobre o eventual uso da reclamação como sucedâneo recursal. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STF, Rcl 50.141 AgR, Rel. Des. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27.6.2022.